Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-14.2023.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-14.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 468.875.201-68 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 378.796.421-53 (EMBARGADO), JACKSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 046.954.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.421-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 030.911.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 378.796.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE – PACIENTE EM ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE DISPUTAS ADMINISTRATIVAS ENTRE COOPERATIVAS (INTERCÂMBIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000996-14.2023.8.11.0027

EMBARGANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

EMBARGADA:

CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
contra acórdão dessa Câmara (Id. 351591890), que à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra/ultra petita
, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se incólume a sentença quanto aos demais termos.

Inconformada, a embargante alega
a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que a decisão não esclareceu os motivos pelos quais lhe foi atribuída responsabilidade solidária por negativas de atendimento efetuadas pela operadora Unimed.

A empresa argumenta que, na condição de mera administradora de benefícios, atua estritamente na gestão do contrato coletivo por adesão, não possuindo qualquer gerência ou poder de deliberação sobre questões de natureza eminentemente assistencial, tais como autorização de procedimentos, agendamentos ou carências.

Destaca que a relação contratual deve ser analisada sob a ótica das Resoluções Normativas no 195 e 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), afastando-se a aplicação genérica da Lei no 9.656/98 ao seu escopo de atuação.

A recorrente invoca a Teoria da Asserção para reforçar sua ilegitimidade passiva, apontando que o acervo fático-documental da petição inicial direciona a irresignação autoral exclusivamente à operadora de saúde.

Aduz que houve negativa de vigência aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, frisando que a solidariedade passiva consumerista não é automática e deve atingir apenas os reais causadores do dano.

Acrescenta, inclusive, que a própria Diretoria de Fiscalização da ANS exime as administradoras de responderem a reclamações administrativas ligadas a imbróglios assistenciais.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, contesta a condenação ao pagamento de danos morais, requerendo a sua exclusão ou, ao menos, a minoração do
quantum
indenizatório fixado, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

Por fim, a recorrente manifesta o expresso propósito de prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes para a consequente reforma do acórdão (Id.
354011351).

A parte embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
355719867).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE – PACIENTE EM ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE DISPUTAS ADMINISTRATIVAS ENTRE COOPERATIVAS (INTERCÂMBIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DO EXCESSO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As cooperativas que integram o Sistema Unimed, valendo-se da mesma marca e abrangência nacional, respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência.

A Federação que operacionaliza o intercâmbio e determina a suspensão de atendimentos possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos danos causados pela descontinuidade do serviço.

É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (Home Care) quando há expressa indicação médica para paciente em estado grave, bem como a suspensão de atendimento em razão de inadimplemento ou divergências financeiras entre cooperativas.

Tal conduta ultrapassa o mero dissabor, agravando a aflição e o sofrimento de paciente vulnerável, ensejando o dever de indenizar.

O magistrado está adstrito aos limites do pedido formulado pela parte autora. Configura-se julgamento ultra petita, por violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença

que fixa indenização por danos morais em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial.

Imperioso o provimento parcial do recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais dentro do limite pleiteado na exordial, mantendo-se a condenação solidária e o reconhecimento da falha na prestação dos serviços”.

No caso, a embargante opõe embargos declaratórios sob a alegação de omissão no acórdão,
sustentando que a decisão não esclareceu os motivos pelos quais lhe foi atribuída responsabilidade solidária por negativas de atendimento efetuadas pela operadora Unimed.

A empresa argumenta que, na condição de mera administradora de benefícios, atua estritamente na gestão do contrato coletivo por adesão, não possuindo qualquer gerência ou poder de deliberação sobre questões de natureza eminentemente assistencial, tais como autorização de procedimentos, agendamentos ou carências.

A recorrente invoca a Teoria da Asserção para reforçar sua ilegitimidade passiva, apontando que o acervo fático-documental da petição inicial direciona a irresignação autoral exclusivamente à operadora de saúde.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, contesta a condenação ao pagamento de danos morais, requerendo a sua exclusão ou, ao menos, a minoração do
quantum
indenizatório fixado, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no artigo 944 do Código Civil.

Em que pese as razões recursais expostas pela parte embargante, razão não lhe assiste.

A alegação de omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade da administradora de benefícios (SUPERMED) não prospera. O acórdão embargado dirimiu a controvérsia com clareza, adotando tese jurídica condizente com a legislação aplicável à espécie.

Importa ressaltar que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo e auferem lucros com a atividade respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Logo, a administradora de benefícios, por atuar na intermediação e administração do contrato de plano de saúde celebrado entre a operadora e a parte autora, integra a cadeia de fornecimento de serviços.

Dessa forma, incide a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do diploma consumerista, independentemente da divisão interna de atribuições assistenciais estabelecida por resoluções da ANS. Eventual responsabilização exclusiva da operadora deve ser resolvida em via própria de regresso, não sendo oponível perante o consumidor.

No que tange ao pedido subsidiário de exclusão ou redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, sob a justificativa de observância aos artigos 944 do Código Civil e 14 do CDC, fica patente o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O valor fixado foi devidamente fundamentado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026